Tribunal: CARF
Processo: 15471.002798/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002798/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COMPROVADAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Dedução de despesas médicas
efetivamente comprovadas com documentação pertinente apresentada em
recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002798/2010-35
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002798/2010-35

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 03-09), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$4.732,27, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$18.198,84. Detalhamento da
infração e enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas de Dependentes. Glosa de R$1.584,60. Não
apresentou a Guarda Judicial. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
A contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Entende que faz jus à dedução de despesas médicas, no valor de R$11.905,44, em
conformidade com a documentação que anexou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa o restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DEPENDENTES E DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002798/2010-35

Ciente do acórdão da DRJ em 19/02/2014 (e-fl. 58), o(a) contribuinte, em
07/03/2014 (e-fls. 68), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora acostados aos autos. Apresenta
novos documentos (e-fls. 69 e ss.). Complementa seu recurso em 01/04/2014 (e-fl. 62), sob os
mesmos argumentos, apresentado novo documento (e-fl. 64)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, parcialmente
afastada pela DRJ, no valor remanescente de R$7.105,44.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se especificamente das novas Declarações dos
prestadores de serviços médicos Rubens Raymundo Junior (e-fl. 64), Silvio Voscaboinik (e-fls.
69), Evanice Radicetti de Mattos (e-fls. 71) e Pame (e-fls. 72).
Destaquem-se os motivos das glosas apontados pela Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 07), ipsis litteris:
“500,00 Silvio m. voscaboinik,65,00 rubens r. júnior e 320,CO evanice r. de mattos
sem identificação dc paciente;622C,44 pame sem discriminação d0(S) beneíiciario(S)
do plano;4600,0C embratel sem aprsentaçao de comprovantes de pagamento;6293,40
amil sem aprsentaçao de qualquer comprovante”
Verifiquem-se a seguir, através de excertos extraídos do Voto da Decisão
guerreada, as questões consideradas como procedentes ou improcedentes pela DRJ:
Voto:
A contribuinte, ora impugnante não contesta expressamente a infração de Dedução
Indevida de Despesas Médicas, bem como a de Dedução Indevida de Dependentes, nos
valores de R$6.293,40 e R$1.584,84. ...
...
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$11.905,44.
...
Feito esse esclarecimento preliminar, da análise da documentação acostada (fls. 11-27),
com fundamento na legislação aplicável à espécie supracitada, constata-se o seguinte:
· os recibos emitidos pelo Dr. Sílvio M. Voscaboinik não contêm o beneficiário do
tratamento e o endereço. Fica mantida a glosa;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002798/2010-35

· o recibo emitido pela Dra. Evanice R. de Mattos não indica o beneficiário do
tratamento. Fica mantida a glosa;
· o recibo emitido pelo Dr. Rubens Raymundo Júnior não indica o beneficiário dos
serviços. Fica mantida a glosa;
· o recibo do plano de saúde Pame não esclarece se o valor pago é apenas do titular ou
há outros dependentes e, neste último caso, os valores correspondentes a cada um. Fica
mantida a glosa;
· os recibos de pagamento da assistência à saúde para a Embratel, no valor total de
R$4.800,00, comprovam o pagamento. Improcedente a glosa, portanto.
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Passa-se à apreciação de cada glosa efetuada pela autoridade notificante.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.091 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002798/2010-35

Quanto ao valor glosado de R$500,00, pago ao Dr. Silvio M. Voscaboinik por
falta de identificação do paciente, a Declaração do mesmo ora trazida (e-fls. 69), supre tal
deficiência e tal glosa deve ser afastada.
Quanto ao valor glosado de R$65,00, pago ao Dr. Rubens R Junior, por falta de
identificação do paciente, a Declaração do mesmo ora trazida (e-fls. 64), supre tal deficiência e
tal glosa deve ser afastada
Quanto ao valor de R$320,00, paga à Dra, Evanice R. de Mattos, glosado por falta
de identificação do paciente, a Declaração da mesma ora colacionada (e-fls. 71), também supre
tal deficiência e esta glosa também deve ser afastada.
Tem-se ainda a declaração do Plano de Saúde PAME (e-fls. 73), que indica a
interessada como contratante de plano individual e sem a existência de nenhum dependente, o
que afasta a glosa de R$6.220,44 por falta de discriminação de beneficiarios do plano, cf.
requisito da Notificação de Lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento total da
glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas remanescente em lide de R$7.105,44.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original